Tribunal: TJMT
Processo: 1038733-61.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038733-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARLENE MARIA DA CUNHA ROCHA - CPF: 274.963.841-00 (RECORRENTE), MARIANA PATRICIA OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 052.652.101-56 (ADVOGADO), GREEN SOLFACIL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 44.909.456/0001-44 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (RECORRIDO), MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - CPF: 187.799.588-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE GREEN SOLFACIL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E PROTESTO IRREGULAR DE TÍTULO JÁ QUITADO. CESSÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CESSIONÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA CEDENTE PROVIDO E RECURSO DA CESSIONÁRIA IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e declaração de inexigibilidade de débito, declarando inexigível débito de R$ 1.147,81, vencido em 07/12/2024, e condenando as rés solidariamente ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição e o protesto em nome da autora são indevidos diante da comprovação de quitação do débito; e (ii) estabelecer se a instituição cedente do crédito (BMP Money Plus S.A.) responde solidariamente pelos danos decorrentes após a cessão sem coobrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório demonstra que a parcela com vencimento em 07/12/2024 foi quitada na data do vencimento, o que torna indevida a inscrição do nome da autora em cadastro restritivo de crédito, configurando falha na prestação do serviço e dano moral in re ipsa.

4.

Comprovado o pagamento antecipado da parcela vencida em 07/01/2025, o protesto realizado posteriormente é indevido, pois lavrado após a quitação integral da obrigação, não se aplicando, na espécie, o entendimento de que o devedor deve promover a baixa quando o apontamento é legítimo.

5.

O dano moral decorrente de protesto e inscrição indevidos prescinde de prova, por se tratar de abalo presumido que atinge a honra objetiva do consumidor.

6.

O valor fixado a título de indenização (R$ 6.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do ilícito e precedentes análogos da Turma Recursal.

7.

Demonstrado que a BMP Money Plus S.A. cedeu regularmente o crédito à FIDC Green Solfácil IV, mediante endosso sem coobrigação e antes dos fatos geradores da restrição, inexiste responsabilidade da cedente, pois não praticou nem autorizou a negativação ou o protesto.

8.

A responsabilidade pela anotação e protesto indevidos recai exclusivamente sobre o FIDC Green Solfácil IV, titular do crédito à época dos fatos, sendo afastada a condenação solidária da BMP Money Plus S.A.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso da BMP Money Plus S.A. provido. Recurso da FIDC Green Solfácil IV improvido.

Tese de julgamento:

1.

A negativação e o protesto de título já quitado configuram falha na prestação de serviço e ensejam dano moral in re ipsa.

2.

A responsabilidade por protesto ou negativação indevida recai sobre o titular do crédito no momento do ato, afastando-se a responsabilidade da cedente quando comprovada a cessão sem coobrigação e ausência de participação no evento danoso.

3.

O quantum indenizatório por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e uniformização jurisprudencial da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1038733-61.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Green Solfácil IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

BMP Money Flus Sociedade de Crédito Direto S/A

Recorrido(s):

Green Solfácil IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

BMP Money Flus Sociedade de Crédito Direto S/A

Marlene Maria da Cunha Rocha

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 06/11/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso, proponho JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR inexigível o débito discutido na presente demanda (valor de R$ 1.147,81, vencido em 07/12/2024);

b) CONDENAR as reclamadas, solidariamente, a pagar à reclamante a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de indenização por danos morais, verba a ser devidamente atualizada pela taxa Selic, nos termos da Lei 14.905/24, a partir da publicação desta sentença, haja vista já ter sido considerado o transcurso do lapso temporal entre o dano e fixação da reparação, o que torna injustificável a retroação de qualquer verba acessória.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.”

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

-
MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, a autora alega que seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo valor de R$ 1.147,81, com vencimento em 07/12/2024, disponibilizado em 03/02/2025, em razão de um contrato celebrado com a segunda ré, BMP Money Plus. Discorre que referida parcela foi quitada na data do vencimento, razão pela qual a negativação é indevida.

A primeira reclamada, Green Solfacil, sustenta em contestação que o débito não é em razão da parcela do dia 07/12/2024, mas sim de 07/01/2025, o qual foi protestado em maio/2025, razão pela qual a dívida é legitima.

Já a segunda reclamada, menciona que não possui qualquer relação com o caso em discussão, posto que cedeu a dívida para a primeira reclamada e não inseriu ou protestou o nome da autora.

Pois bem. Em detida análise dos autos, é possível constatar duas situações distintas: a inclusão do nome da autora nos órgãos restritivos de crédito, pela parcela vencida em 07/12/2024 e o protesto informado pela ré, em relação a parcela vencida em 07/01/2025.

Sobre a anotação indevida, objeto dos autos, verifico que a própria parte ré confirmou que a parcela 07/12/2024 foi quitada na data do seu vencimento, conforme imagem destacada abaixo:

Portanto, a negativação é indevida, configura, por si só, falha na prestação de serviço e dano moral
in re ipsa
,

Em relação ao protesto noticiado pelo reclamado, tem-se que a parcela vencida em 07/01/2025 foi devidamente paga em 06/01/2025, conforme os comprovantes de pagamento anexado aos autos, id 314650399:

Importante ressaltar que a autora prova o adimplemento das parcelas até maio/2025, mês anterior ao ajuizamento da ação.

Dessa forma, o protesto se mostra indevido, pois lavrado após a quitação, o que caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a declaração de inexigibilidade do débito.

Ressalte-se que o entendimento segundo o qual cabe ao devedor providenciar a baixa do protesto aplica-se apenas quando o pagamento ocorre depois do apontamento legítimo, hipótese diversa da presente, em que o título já se encontrava quitado.

Configurado o protesto indevido, o dano moral prescinde de prova, sendo presumido em razão da gravidade do constrangimento suportado, sobretudo porque a restrição atingiu a honra objetiva do consumidor, impedindo-o de acessar crédito regular.

No que concerne ao quantum indenizatório fixado a título de dano moral, entendo que está de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade, quanto aos fatos narrados nos autos, considerando casos análogos julgados por esta Turma Recursal e se tratar de única restrição em nome da autora.

Por fim, quanto à BMP Money Plus S.A., as provas dos autos revelam que a instituição cedeu regularmente o crédito ao FIDC Green Solfácil IV, mediante endosso sem coobrigação, antes dos fatos geradores da restrição.

Não há demonstração de que a BMP tenha mantido qualquer ingerência sobre o contrato, tampouco de que tenha realizado ou autorizado a negativação ou o protesto do título. A relação jurídica entre a autora e a BMP se encerrou no momento da cessão do crédito, sendo o FIDC o único titular e responsável pela cobrança e gestão das parcelas.

Assim, mantém-se a condenação do FIDC Green Solfácil IV, única responsável pelos registros indevidos, e afasta-se a condenação da BMP Money Plus, por ausência de participação no ato e inexistência de nexo de causalidade entre sua conduta e o dano suportado pela autora.

Ante o exposto
, conheço ambos os recursos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da
BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
e julgo improcedente os pedidos iniciais em relação a ela.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado manejado pela empresa a
GREEN SOLFÁCIL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRÉDITOS
e a condeno a pagar honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025